Tribunal: TJMT
Processo: 1023320-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIS GEORTON BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.817.734-78 (RECORRENTE), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENIS GEORTON BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.817.734-78 (RECORRIDO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
– FATURA REGULAR DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO -
DANO MORAL CONFIGURADO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – REFATURAMENTO QUE DEVE OBSERVAR OS TRÊS ÚLTIMOS DÉBITOS ANTERIORES A FATURA IRREGULAR - RECURSO DA ENERGISA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Autor postula pela desconstituição da fatura emitida no mês de outubro/2020 (2697kWh), concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, estando muito superior a sua média mensal. Busca a desconstituição da fatura objurgada, bem como a condenação em danos morais em razão das diversas tentativas de solução administrativa.

Em relação a fatura objurgada, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado no mês contestado destoa das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada da conta de consumo questionada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

2
. Basta verificar o histórico de consumo que monstra que a média de consumo do Autor nos 3 meses posterior à fatura objurgada
correspondia a 613kWh
, contudo em um no mês contestado o consumo chegou a
2.697kWh
sendo que a UC em questão não registrou outro consumo semelhante ao questionado em nenhuma leitura.

3
. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante nas faturas impugnadas, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

4
. Portanto, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível como consumo médio da parte recorrida. Assim sendo, entende-se que efetivamente ocorreu erro na leitura ou na medição referente à conta discutida nos autos.

5.
Dessa maneira, a condenação da ré ao refaturamento da conta discutida nos autos em relação a fatura de consumo do mês de outubro de 2020, é medida impositiva, como bem reconhecido na origem.

6.
No caso sub examine, os danos morais restam configurados, ante a inércia da empresa Recorrente em reparar a falha na prestação do serviço mesmo após tentativa de resolução administrativa por parte do consumidor, ainda, registro que o Autor já precisou ajuizar diversas demandas judiciais onde discute aumentos arbitrários em outras faturas, o que demonstra o descaso reiterado da ré em relação a cobrança praticada em face do consumidor.

7
. Concernente ao quantum indenizatório tem-se o entendimento jurisprudencial, sobretudo em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor.

8.
Dano moral fixado no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença reformada apenas para determinar a correção do cálculo utilizada para refaturamento. Consumo que deve ser refaturado com base na
média dos últimos 3 (três) meses anteriores a fatura discutida;

10. RECURSO DA ENERGISA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares

Quanto ao mérito da sentença o juízo “
a quo
” examinou com percuciência as provas constantes dos autos e aplicou o direito com justeza, razão pela qual a sentença deve ser mantida, pelos próprios fundamentos, consoante permite o art. 46 da Lei no 9.099/95.

Outrossim, apenas destaco que a sentença objurgada deve ser retificada tão somente no que tange ao cálculo de refaturamento da fatura contestada.

Conforme consta no dispositivo da sentença o juízo de origem definiu o novo cálculo da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados à exordial e IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos pela reclamada, para o fim de DECLARAR inexistente a dívida ora discutida nos autos, uma vez que não amparadas no real consumo do reclamante, determinando a revisão da mesma para fazer constar como consumo a
média referente a 6 (seis) meses posteriores após a troca do relógio medidor, ao preço vigente da época.

Ocorre que o consumidor demonstrou que mesmo após a troca do medidor de sua unidade consumidora, ocorrido em junho/2020, o relógio medidor continuou registrando consumos muito acima de sua média padrão, os quais foram inclusive judicializados.

Deste modo, deverá ser utilizada como base para o novo cálculo de refaturamento da fatura de outubro/2020 os três ciclos anteriores ao débito questionado, uma vez que correspondem a média mensal do consumidor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DENIS GEORTON BEZERRA DOS SANTOS
, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que seja realizado um novo cálculo para a recuperação de consumo se limitando ao período de 03 (três) ciclos anteriores a fatura discutida nos autos,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Por outro lado, conheço do recurso interposto pela
ENERGISA S/A
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte Recorrente
ENERGISA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022